Tribunal: TJMT
Processo: 1009041-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009041-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAYAN FRANCISCO SERANTE - CPF: 717.985.441-72 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1009041-56.2021.8.11.0001

Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): KAYAN FRANCISCO SERANTE

Embargado(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 18/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ALEGAÇÃO COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS – TESE DE AUSÊNCIA DE MEDIDOR E DE CONSUMO – TESES, PROVAS E DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESLIGAMENTO – COBRANÇA DE CUSTO DE DISPONIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com fundamento de que “não há verossimilhança nos fatos alegados na inicial, uma vez que, apesar do furto sequer ter sido comprovado, o mesmo não isenta a parte promovente da responsabilidade quanto ao serviço estar a sua disposição, de modo que para ver-se livre da cobrança deveria requerer a suspensão ou cancelamento da UC, o que não fez”.

Alega a parte Embargante a ocorrência de omissão e contradição, pois “apesar de não ocorrer o fornecimento de energia e nem haver relógio medidor na unidade consumidora, a embargada cobrou e negativou o CPF do embargante por todas as faturas acima, em alguns meses ainda inventaram consumo, em outros cobraram mesmo com o consumo zerado”.

Argumentou que restou “comprovado nos autos que as contas questionadas são indevidas, não há nos autos qualquer prova, por mínima que seja, para justificar a existência de tais contas, muito menos as que constam leituras”.

Requereu o reconhecimento de “error in judicando pelos motivos mencionados acima, acolhendo o presente embargos com efeitos infringentes para a reforma integral da sentença, reconhecendo a ilicitude das faturas questionadas, anulando as mesmas e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas de 08 (oito) faturas e consequentemente da restrição indevida do seu CPF”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição dos embargos declaratórios, pois todos os pontos foram devidamente apreciados.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, mesmo porque a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos, não tendo havido alteração do julgado a fim de justificar omissão ou contradição. Acerca da mesma discussão trazida nos presentes embargos declaratórios, assim se pronunciou esta magistrada no voto proferido:

O caso sob julgamento se refere ao pleito de inexistência de débitos e indenização moral por inscrição indevida nos órgãos de proteção, os quais a parte promovente considera indevidos, pois sequer há relógio no local diante do furto da fiação e do próprio relógio.

Em pauta, portanto, ação na qual a parte promovente sustenta que as cobranças e débitos gerados em seu nome são indevidos ante a inexistência de relógio na residência, uma vez que houve furto dos fios e do próprio relógio, fato que teria sido comunicado à concessionária.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há verossimilhança nos fatos alegados na inicial, uma vez que, apesar do furto sequer ter sido comprovado, o mesmo não isenta a parte promovente da responsabilidade quanto ao serviço estar a sua disposição, de modo que para ver-se livre da cobrança deveria requerer a suspensão ou cancelamento da UC, o que não fez.

Com efeito, ausente a prova de comunicação do furto e, especialmente prova do requerimento de suspensão ou desligamento da UC, por meio de prova verossímil – prova esta essencialmente documental –, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, esta magistrada avaliou as provas produzidas e fundamentou o voto proferido, mantendo a sentença na integra, não havendo vício a ser sanado.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021